Tribunal: TJMT
Processo: 1013859-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013859-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA - CPF: 400.219.798-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI DA LUZ - CPF: 004.107.471-81 (VÍTIMA), GEOVANE MARIA FLORES - CPF: 002.092.241-85 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, NEGATIVA DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE COMPARECIMENTO AOS

ATOS DO PROCESSO
-
SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 4 (QUATRO) MESES -
MULTIPLICIDADE DE RÉUS E CRIMES - SEGREGAÇÕES CAUTELARES EM MUNICÍPIOS DIVERSOS - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS -QUANTIDADE DE TESTEMUNHAS OUVIDAS - REGIME DE TELETRABALHO E PANDEMIA COVID-19 - TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR

JUSTIFICADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - CONSTRANGIMENTO NÃO VERIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA,
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APRECIADOS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE

- REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

O tempo de segregação - aproximadamente 4 (quatro) meses mostra-se justificado, se a ação penal envolve multiplicidade de réus e crimes, segregações cautelares em municípios diversos, quebra de sigilo de dados telefônicos e considerável quantidade de testemunhas ouvidas, além de existirem fatores externos [regime de teletrabalho em razão da pandemia de COVID-19] que alteraram o fluxo regular da instrução processual (STJ, HC nº 612.716/MA; STJ, AgRg no HC 558.553/PB; TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000).

Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora. O prazo previsto para se concluir a instrução criminal não resulta de mera soma aritmética dos prazos parciais, servindo apenas como parâmetro, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada feito, e se sujeita, ainda, ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, existe a possibilidade de dilação de prazo para o termino da ação penal, se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o atraso, como no caso dos autos.”
(TJMT, HC NU 1010642-03.2021.8.11.0000)

Se as matérias deduzidas [negativa de autoria, pressupostos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013859-54.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE(S): LEANDRO SILVA DE MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO SILVA DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 1002282-98.2020.8.11.0005), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso, cautelarmente, desde 23.4.2021, sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 2.8.2021); 2) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 3) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo”
(ID 96526971), com documentos (ID 96526974/96526975).

O pedido liminar foi indeferido (ID 96979993).

O Juízo singular prestou informações

(ID 97521962).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva desde 23/04/2021. 1) Pedido de relaxamento da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares alternativas que já fora apreciado e denegado no bojo do HC 1003701-37.2021.8.11.0000. 2) Pretendido relaxamento por excesso de prazo na formação da culpa. Inadmissibilidade. Demora não configuradora de constrangimento ilegal. Condução regular do feito pela autoridade impetrada. Instrução encerrada. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 98415452)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Rodrigo Schwab Mattozo, OAB/MT 5.849, considerado o pedido de sustentação oral (ID 96526971).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 14.11.2020, o delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo representou pela prisão preventiva do paciente e dos coindiciados Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 3.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...] Constato que a materialidade encontra-se respaldada nos autos do IP nº. 119.4.2020.21032, boletins de ocorrências, relatórios de investigações, laudo pericial nº. 620.1.01.2020.011166-01, informação da central de monitoramento de tornozeleira eletrônica e termos de depoimentos.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelos depoimentos acostados autos e informações acerca o monitoramento da tornozeleira eletrônica, indicando que o representado PAULO HENRIQUE esteve nas proximidades do local do fato.

Os indícios de autoria encontram-se respaldo também nos relatórios de investigações e conversas captadas nos aparelhos celulares apreendidos.

Outrossim, vê-se a gravidade dos fatos e extrema crueldade empregada na ação delitiva, conforme descrito no laudo pericial. [...]

Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio qualificado, que teria sido perpetrada por representados faccionados, integrantes do Comando Vermelho.

Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados. Todos eles respondem por procedimentos criminais. [...]

Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, vulgo ‘R7’, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’, IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘TENEBROSO’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘MANO ALCE’ ou ‘CARA DE ALCE’ e LEONARDO SILVA MORAES, vulgo ‘ALEIJADO [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005)

Em 17.9.2020, o delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo representou pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005 - ID 46614318).

Em 19.9.2020, o juiz da causa deferiu o acesso aos dados doa aparelhos celulares nestes termos:

“[...] Demais disso, não se vislumbra outra hipótese de êxito nas investigações senão pela presente medida, cuja necessidade restou suficientemente demonstrada na representação, não havendo qualquer impedimento da ordem técnica para verificação na forma pretendida pela autoridade policial.

Isso porque, os aparelhos celulares apreendidos que estavam sob as posses dos suspeitos, não devem ser desprezados, eis que imprescindíveis para a investigação criminal e para a instrução processual penal, uma vez que, consoante as informações da autoridade policial, notícias apontam que os mencionados investigados fazem patê de uma suposta associação criminosa e, possivelmente, utilizam os celulares como ferramenta de serviço do crime.

Importante destacar também que, aludido meio de prova servira para corroborar na identificação de todos os autores do delito investigado e ademais, demonstrar a atividade criminosa exercida por aqueles. [...]

DEFIRO a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos [...], para aceso ao conteúdo daqueles, ou seja aos dados armazenado, mormente, as conversas mantidas no WhatsApp (ou similares) [...].”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005 - ID 46614318)

Em 31.12.2020, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 18.2.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente, por entender que
“
inexiste fato novo com força suficiente para alterar o quadro estabelecido”, “mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

O paciente apresentou resposta à acusação em 2.2.2021 (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

O paciente foi preso no município de Cáceres em 23.4.2021 (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Na audiência de instrução realizada, no dia 25.5.2021,
por videoconferência
[
“
considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde-OMS, e nos termos da Resolução CNJ nº. 314/2020 e das Portarias-Conjuntas nº. 428/2020, 02/2021, 330/2021, 424/2021, 485/2021 e 492 do TJ-MT, através do aplicativo
Lifesize
”
]
, foram colhidos depoimentos do delegado de Polícia
Gilson Silveira do Carmo, das testemunhas de defesa Eric Ricardo da Silva, Clóvis Valmerio Freitas Dalla Vechia e Cleiton de Castro de Moraes, Kelly Cristina Siqueira Lazarotto, Alexsandro Santiago da Silva, Josiane Fernanda Mendes da Silva, Odinei Alirio Gonçalves, bem como realizado o interrogatório do paciente e dos corréus Bruno Henrique da Silva Cardoso, Christian Carlos da Guia Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz e Ivonei Alves Luz. Na oportunidade, a Defesa do paciente
“requereu diligências para que seja realizada perícia a fim de verificar lesão e/ou deformidade com o acusado Leandro”
, ao passo que o órgão do Ministério Público pediu
“o Ministério Público requereu complementação do laudo/relatório policial para fins de identificar os numerais telefônicos relacionados como pertencentes a “Bruno Henrique, vulgo R7” e “Ivonei, vulgo Tenebroso”, extraídos das conversas do aparelho celular de Paulo Henrique, bem como, requisitar às operadoras de telefonia quais são os proprietários desses terminais, e também para averiguar qual o numeral telefônico associado ao telefone apreendido em poder do acusado Bruno Henrique da Silva Cardoso, e consequentemente relacionar ao contato registrado no aparelho telefônico de Paulo Henrique. Registre-se que os depoimentos/requerimentos e decisão restaram colhidos e gravados em arquivos audiovisuais que seguem anexados
” (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

O Juízo singular deferiu: 1) a realização de
perícia médica, com fotografias, com o acusado Leandro da Silva Moraes, a fim de ser verificada eventual lesão e/ou deformidade; 2) “
a complementação do Laudo/Relatório policial para identificar os numerais telefônicos relacionados como pertencentes a ‘Bruno Henrique, vulgo R7’ e ‘Ivonei, vulgo Tenebroso’, em conversas extraídas do aparelho de Paulo Henrique (Id. 46614318, págs. 32/47)”
, com: a) requisição “
às operadoras de telefonia quais são os proprietários desses terminais”
; b) averiguação
“do numeral telefônico associado ao telefone apreendido em poder do acusado Bruno Henrique da Silva Cardoso (Sansung, cor azul, IMEI 1: 358532/10671110/4 e IMEI 2: 358533/10/671110/02), e consequentemente relacionar ao contato registrado no aparelho telefônico de Paulo Henrique”
e fixou o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das diligências, determinado que,
“com ou sem chegada dos documentos,
abra-se
às partes prazo para apresentação das alegações finais”

(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em seguida, indeferiu pleito de prisão domiciliar deduzido pelo paciente por entender que:

“[...] fora praticado, em tese, o crime de homicídio qualificado com ocultação de cadáver, bem como a inexistência de informação/atestado de grave debilitação do custodiado preso, não verifico o enquadramento

de

LEANDRO SILVA DE MORAES

em

situações que autorizam a concessão da prisão domiciliar.

Ademais, quanto à situação da Cadeia Pública de Cáceres/MT, importa destacar o que manifestou a representante do Ministério Público: “
In casu, a documentação anexada aos autos assegura que a Magistrada da Vara das Execuções Penais da Comarca de Cáceres, onde o requerente encontra-se segregado, adotou providências para o sistema penitenciário e recomendações, como restrição às visitas e movimentação de presos, inclusive para a realização de audiências por videoconferência. Além disso, a douta Magistrada determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município que cumpram todo o protocolo de saúde profilático e de tratamento prescrito pelos experts da área da saúde pública local, conforme se vê pela portaria 08//2021/GAB1ªVaraCrimininal de ID 58731677, págs.01/10”.

Da análise dos documentos acostados, verifiquei que o postulante não juntou documento/recomendação médica atualizada que comprove a necessidade de tratamento extramuros.
[...]

Por fim, no que tange à alegada ausência dos motivos ensejadores da custódia cautelar, não verifico até o presente momento, alteração de circunstância fática apta a ensejar a revogação da prisão preventiva, razão pela qual, a prisão preventiva deve ser mantida em seus termos.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR
apresentado pelo acusado
LEANDRO SILVA DE MORAES,
mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva pelos próprios fundamentos [...].”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005)

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias, sopesada a data da prisão [23.4.2021] e do relatório desta impetração [20.8.2021].

A ação penal envolve 5 (cinco) denunciados [
“supostamente faccionados ao Comando Vermelho”
], que teriam arrombado a porta da residência da vítima [Sidinei da Luz], para retirá-la do local e assassiná-la com
“
extrema crueldade”
- espancamento [
“fraturas ósseas aparentes na região do mento inclusive com perda de dentes”
] e disparo de arma de fogo [
“na região da cabeça”
] -, e arrastado seu cadáver para ocultá-lo em um “
buraco”
; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos; prisões em unidades prisionais de Diamantino e Cáceres;
implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ)
; realização de audiência de instrução por vídeo conferência, com oitiva de 8 (oito) testemunhas e interrogatório 5 (cinco) réus; além de ter sido deferidas diligências complementares postuladas pelo paciente [p
erícia médica a fim de verificar eventual lesão e/ou deformidade]
e órgão do Ministério Público [
complementação do Laudo/Relatório policial para identificar os numerais telefônicos pertencentes a Bruno Henrique].

No caso, além da complexidade da ação penal [multiplicidade de réus e crimes; segregações cautelares em municípios diversos; quebra de sigilo de dados telefônicos; quantidade de testemunhas ouvidas], existem fatores externos [regime de teletrabalho em razão da pandemia de COVID-19] que alteraram o fluxo regular da instrução processual, de modo que o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 4 (quatro) meses – encontra-se justificado (STJ, HC nº 612.716/MA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Atente-se que o encerramento da instrução depende apenas da realização de diligências postuladas pelo paciente e órgão do Ministério público, na audiência de instrução.

Nesse quadro, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora. O prazo previsto para se concluir a instrução criminal não resulta de mera soma aritmética dos prazos parciais, servindo apenas como parâmetro, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada feito, e se sujeita, ainda, ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, existe a possibilidade de dilação de prazo para o termino da ação penal, se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o atraso, como no caso dos autos.”
(HC NU 1010642-03.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 23.7.2021)

“Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Portanto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em sua vez, a negativa de autoria, os pressupostos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1003701-37.2021.8.11.0000, em 30.3.2021, impetrado em favor do paciente, mediante as seguintes premissas:

“A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42).

A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do ‘Comando Vermelho’ demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG), ainda mais pela contumácia delitiva, pois revela ‘a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais’ (STJ, RHC 94.197/MG).

O risco de reiteração delitiva, ‘fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’ (TJMT, Enunciado Criminal 6). [...]

As medidas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas, quando o contexto fático [indícios que o paciente teria se envolvido em homicídio motivado por ‘acerto de contas’ relacionado a drogas] e ‘a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (STJ, HC 604.458/SP)”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.1.2020).

Logo, não deve ser conhecida.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
,

mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021